Tribunal: TJMT
Processo: 0013553-49.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013553-49.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EUDES GUIA DA SILVA - CPF: 620.936.901-44 (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELVIN BARROS - CPF: 733.046.621-20 (VÍTIMA), MELYSSA ARAUJO SANTOS - CPF: 044.688.351-41 (ASSISTENTE), MANOEL PEREIRA COSTA - CPF: 288.268.331-68 (ASSISTENTE), ADILIO MARCOS FIDERIS - CPF: 012.807.841-30 (ASSISTENTE), MARIO DA SILVA BULLER (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – pronúncia – VIOLAÇÃO A AUTODEFESA; NEGATIVA DE AUTORIA; AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS; QUALIFICADORAS NÃO CARACATERIZADAS - PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA OU DESQUALIFICAÇÃO – PRELIMINAR
– ANÁLISE NO MÉRITO – PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
VERSÃO DO RECORRENTE NÃO CORROBORADA POR QUALQUER ELEMENTO DE CONVICÇÃO – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – JULGADO DO TJPA –
VÍTIMA E TESTEMUNHA QUE SE RETRATARAM EM JUÍZO – INSUFICIENCIA DE PROVAS PARA PRONÚNCIA – JULGADOS DO STJ, TJMT e TJRS – RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE.

A absolvição sumária, pela negativa de autoria, possui como requisito a existência de
“prova inequívoca de não ter o réu praticado o delito cuja autoria lhe foi imputada”
(TJPA, RSE no 62166720108030001).

“Não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia”
(TJMT, RSE no 96200/2014; TJRS, Emb. Inf. no 70055390280).

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos”
(STJ, AgRg no REsp no 1539297/RS).

“A inexistência de prova produzida em juízo, aliada à fragilidade [...] na fase inquisitiva, desautorizam submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente do Supremo Tribunal Federal [ARE 1067392]. Não demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria, a sua impronúncia é medida que se impõe. Inteligência do art. 414, caput, do CPP.”
(TJMT, N.U 1004950-91.2019.8.11.0000). No mesmo sentido: TJMT,
N.U 1008346-76.2019.8.11.0000;
RSE no 96200/2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0013553-49.2016.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

RECORRENTE:

EUDES GUIA DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por EUDES GUIA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no 13553-49.2016.8.11.0042 (Código 437138), que a pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 127367680-fls.24/27).

O recorrente suscita nulidade por violação à autodefesa por não ter sido interrogado em Juízo.
No mérito, sustenta que: 1) não praticou o crime e
“no momento dos disparos já estava em casa”
; 2) não há prova judicializada para pronúncia; 3) as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas.

Pede a nulidade da pronuncia. No mérito, absolvição sumária ou impronúncia. Subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima

(ID 127367695).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 127367698).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 127367699).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, INC. II, IV C/C ART. 14, INC. II DO CÓDIGO PENAL] - 1. PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE [ART. 414 do CPP] - IMPOSSIBILIDADE - IMPERATIVA A REMESSA DO JULGAMENTO À CORTE POPULAR, PORQUANTO RESTANDO COMPROVADA A MATERIALIDADE E HAVENDO INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, IMPÕE-SE A PRONÚNCIA - JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO, VISTO QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EXISTE APENAS PARA ADMITIR O JUS ACUSATIONIS EM PLENÁRIO DO JÚRI, ADOTANDO-SE AQUI O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 133207670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade
por violação à autodefesa [por não ter sido interrogado em Juízo]
, arguida pelo recorrente, não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 06 de dezembro de 2015, por volta das 02h30min, na Rua João Paulo dos Santos, Bairro Coophamil, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando EUDES GUIA DA SILVA, vulgo "Branco" imbuído de animus necandi, utilizando uma arma de fogo não apreendida, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Kelvin Barros, efetuando disparos que lhe renderam as lesões descritas no laudo pericial de fl. 56/62 e laudo complementar de fl. 76/79, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, a vítima Kelvin Barros trabalhava como vigilante de rua no bairro Coophamil.

Sobressai dos autos que, no dia dos fatos, o denunciando EUDES GUIA DA SILVA e a pessoa de Manoel Pereira Costa tiveram uma acalorada discussão e acabaram entrando em vias de fato no estabelecimento comercial denominado "Bar do Bochecha", sendo separados pelo proprietário do bar.

Nesse ínterim, a vítima Kelvin Barros, que estava a trabalho, aproximou do bar em uma motocicleta, se inteirou da situação e levou Manoel Pereira Costa para casa em segurança, fato que desencadeou no denunciando vontade inequívoca de matá-la.

Após deixar Manoel em casa, a vítima foi até sua base e passou a conversar com sua esposa por telefone, momento em que o denunciando, que estava nas imediações, se aproximou do local e efetuou diversos disparos contra a vítima, sem que esta esperasse tal ataque.

Após a prática delituosa, o denunciando empreendeu fuga.

Convocado o serviço de atendimento móvel de urgência — SAMU, a vítima Kelvin Barros foi conduzida ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, porquanto atingida nas regiões da coxa e pé.

Verifica-se que o crime foi cometido por motivo fútil, já que decorreu do fato da vítima ter acompanhado Manoel, desafeto do denunciando, até sua residência.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto a mesma foi surpreendida pela repentina ação do denunciando e, desarmada, acabou sendo alvejada por diversos disparos de arma de fogo, não tendo, portanto, maiores chances de defesa.

O crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciando, dada a má pontaria na execução do crime.”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça – ID 127367678-fls.1/4)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A materialidade do delito é inconteste no caso em concreto e se encontra evidenciada pelo laudo de lesão corporal às fls. 83/86.

[...]

Os indícios de autoria em face do acusado surgiram na fase preliminar de investigação, cujos apontamentos foram feitos, além da vítima, por testemunhas que não quiseram se identificar, em razão do medo imposto pelo acusado na região, que é conhecido por ter várias passagens na polícia, comandar o tráfico de drogas, e praticar receptação. É o que consta no relatório subscrito pelo investigador de polícia, Sr. Mario da Silva Buller (fls. 40/41).

Já na fase de instrução processual, o mencionado investigador de polícia foi ouvido como testemunha, oportunidade na qual reiterou as informações contidas no inquérito policial. [...]

No mesmo sentido, o policial militar, Sr. Augusto Sergio Gonçalves de Queiroz [...]

A vítima, por sua vez, relatou na instrução processual que naquele dia chegou no “Bar do Bochecha” logo após a confusão do Sr. Manoel com o acusado, ocasião na qual o dono do estabelecimento pediu que a mesma levasse o Sr. Manoel, de modo que o colocou na garupa da motocicleta e foi embora.

Que na volta, depois de passar em frente ao “Bar do Bochecha”, a vítima parou a motocicleta para atender a ligação de sua esposa, e no momento em que ambos conversavam, parou próximo a ela um veículo, cujo motorista baixou o vidro e efetuou os disparos de arma de fogo. [...]

Pois bem, embora o acusado negue a prática delitiva perante este Juízo, pelos elementos colhidos e acima transcritos, verifica-se que os meros indícios de autoria estão presentes, de forma a ser julgado pelos Juízes naturais da causa.

[...]

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia do acusado, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que in casu, restaram demonstrados.

No que tange às qualificadoras, mantenho aquela prevista no inciso II do §2° do art. 121 do Código Penal, pois conforme narrado pela acusação, o réu praticou o delito porque a vítima acompanhou o seu Manoel, desafeto daquele, até a residência, o que caracteriza a futilidade na motivação para cometer um crime contra vida. [...]

Assim, considerando as informações de que, momentos antes do crime houve a briga ente o Sr. Manoel e o acusado, e que os disparos foram efetuados logo após a vítima levar o Sr. Manoel para casa, entendo que a qualificadora não está manifestamente improcedente ao ponto de sua exclusão, o que deve ser melhor averiguado pelos juízes naturais da causa.

No mesmo sentido mantenho a qualificadora prevista no inciso IV do mesmo dispositivo legal, pois conforme consta, a vítima foi surpreendida por inúmeros disparos de arma de fogo enquanto estava estacionado com sua motocicleta atendendo uma ligação telefônica, o que revela que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a sua defesa.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 04/06 para [...] PRONUNCIAR [...] EUDES GUIA DA SILVA [...] como incurso na conduta delitiva prevista 121, § 2°, II, IV e 14, II do Código Penal.”

(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 127367680-fls. 24/27).

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Boletim de Ocorrência 2015.363664 (ID 127367678-fls.10/11), Laudo Pericial de Lesão Corporal no 1.9067.2.2016.87996-01 (ID 127367678-fls.62/68) e Laudo Pericial Complementar no 1.9067.2.2016.87.996-02 (ID 127367678-fls.83/86), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Melyssa Araújo Santos
(ID 127367678-fls.14/15), Manoel Pereira Costa (ID 127367678-fls.18/19), Adílio Marcos Fideris (ID 127367678-fls.52/53), da vítima Kelvin Barros (ID 127367678-fls.35) e interrogatório do recorrente (ID 127367678-fls.48/49).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas Mario da Silva Buller [investigador de polícia]
, Augusto Sergio Gonçalves [policial militar],
Melyssa Araújo Santos [esposa da vítima]
, Adílio Marcos Fideris Queiroz e a vítima Kelvin Barros (Relatórios de Mídias – ID 127367673 ao ID 127367676).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 06
.12.2015, por volta das 2h30min, em via pública, na Rua João Paulo dos Santos, bairro Coophamil, Cuiabá/MT, a vítima Kelvin Barros foi alvejada com disparos de arma de fogo, causando lesões na coxa esquerda e tornozelo direito
(ID 127367678-fls.62/68, 83/86).

- Augusto Sergio Gonçalves de Queiroz [policial militar], em Juízo, asseverou que atendeu
“
uma ocorrência onde havia uma pessoa alvejada por disparos de arma de fogo [...] a vítima era o vigilante do Bairro [...] não viu o acusado. A vitima relatou para o declarante que havia acompanhado um senhor até a sua residência, porém o acusado não gostou do ato, retornou no local e efetuou disparos de arma de fogo contra ela. A vítima relatou que a pessoa que havia tentado contra a sua vida era conhecida pela alcunha de ‘Branco’”
(
Relatórios de Mídias – ID 127367673 ao ID 127367676;
excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 127367679-fls.3/12).

-
Kelvin Barros [vítima], na fase inquisitorial, afirmou que no dia dos fatos teve uma briga entre o recorrente e Manoel Pereira Costa no Bar do Bochecha [Adílio Marcos Fideris]; ao chegar no local, lhe pediram pra levar Manoel Pereira Costa em sua casa; levou-o até sua casa e ao retornar, parou para atender uma ligação telefônica de sua esposa; enquanto conversavam, um carro parou ao lado e o recorrente desferiu seis disparos de arma de fogo em sua direção; foi atingido na coxa esquerda e tornozelo direito; sua esposa ainda estava ao telefono e ouviu os disparos; pediu pra ela acionar a polícia
(ID 127367678-fls. 35/36).
Em juízo, asseverou que
“c
olocou o Sr. Manoel na garupa da moto e o deixou em sua residência. Na volta, [...] parou sua moto perto de um meio fio para atender ligação de sua esposa, oportunidade que começou a contar do ocorrido com o Sr. Manoel e o acusado na lanchonete. Nesse momento, parou um carro na frente da moto [...] abaixou o vidro e o declarante já ouviu primeiro disparo de arma de fogo, que não o acertou [...]. O segundo disparo de arma de fogo acertou a perna [...] e quebrou o seu fêmur [...]. O terceiro disparo acertou o tanque da moto. O quarto disparo acertou o tornozelo [...]. Não viu a arma de fogo [...] na hora do crime estava falando com sua mulher no telefone [...] não conseguiu ver o rosto da pessoa que efetuou os disparos de arma de fogo. Não tinha outro desafeto e acredita que a motivação do crime foi porque ajudou o Sr. Manoel, levando-o para casa [...] Na hora dos fatos havia um menino sentado próximo ao local que o declarante foi alvejado, porém quando foi efetuado o primeiro disparo esse rapaz saiu correndo. O menino [...] se chama Peterson [...] trabalha como chapeiro em um baguncinha localizado no contorno da Cidade Verde”
(
Relatórios de Mídias – ID 127367673 ao ID 127367676;
excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 127367679-fls.3/12).

- Melyssa Araujo Santos
[esposa da vítima], na fase policial, afirmou que não presenciou os fatos, mas estava falando com a Kelvin Barros [vítima] pelo celular no momento que os disparos foram efetuados; chamou a polícia; posteriormente, no hospital, conversou com a vítima, que disse que o autor dos disparos foi o recorrente (ID 127367678-fls. 14/15). Em Juízo, esclareceu que
“
enquanto a vítima contava o ocorrido [...] escutou o barulho dos disparos de arma de fogo [...] ficou na linha chamando pela vítima e [...] não respondia. Ligou para o seu irmão e [...] foi até o local dos fatos. O SAMU encaminhou a vítima para o Pronto Socorro. No momento do crime a vítima não falou quem havia efetuado os disparos de arma de fogo [...] não mencionou o nome de quem poderia ter atirado [...] em nenhum momento a vítima citou nomes. Não se recorda de ter mencionado nome de ninguém na Delegacia”
(
Relatórios de Mídias – ID 127367673 ao ID 127367676;
excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 127367679-fls.3/12).

-
EUDES GUIA DA SILVA [recorrente], ouvido apenas na fase inquisitorial, afirmou que na data dos fatos foi até o Bar do Bochecha comprar um lanche; Manoel Pereira Costa estava no local, mas não teve qualquer discussão com ele; saiu do bar e foi direto pra casa; já estava na sua residência quando a vítima foi alvejada; estava junto com seu filho Gabriel Vinícius Carvalho da Silva, de 15 (quinze) anos; negou ter efetuado disparos contra a vítima
(ID 127367678-fls.48/49).

Dito isso, vejamos.

A versão de que o recorrente estaria em casa quando a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo [realizados próximo ao Bar do Bochecha]
não está corroborada por qualquer elemento de convicção.

Frise-se que o álibi do recorrente, seu o filho Gabriel Vinícius Carvalho da Silva, sequer foi arrolado como testemunha de defesa (ID 127367678-fls.120).

A absolvição sumária, pela negativa de autoria, possui como requisito a existência de
“prova inequívoca de não ter o réu praticado o delito cuja autoria lhe foi imputada”
(TJPA, RSE no 62166720108030001,
Relator Dr. Constantino Brahuna (juiz convocado), Julgado em 31.5.2011
).

Logo, não se identifica a existência de provas para a absovição sumária (CPP, art. 415, II).

Por outro lado, os indícios constantes na fase inquisitorial e utilizados para recebimento da denúncia são os depoimentos da
vítima e sua esposa [Melyssa Araujo Santos] que, na fase inquisitiva, atribuíram a autoria dos disparos ao recorrente (ID 127367678-fls. 14/15, 35/36).

Todavia, em Juízo, a vítima mudou a versão sob a assertiva de que “
não conseguiu ver o rosto da pessoa que efetuou os disparos de arma de fogo”
; ajudou Manoel Pereira Costa após uma briga com o recorrente, razão pela qual acreditou ele seria o único a ter algum motivo para mata-lo
, enquanto
Melyssa Araújo Santos se retratou (
Relatórios de Mídias – ID 127367673).

Atente-se que a única testemunha que teria presenciado os fatos [Peterson - que trabalha como chapeiro em um baguncinha localizado no contorno da Cidade Verde] não foi ouvida, seja na fase inquisitorial, seja em Juízo.

Outrossim,
“não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia”
(TJMT, RSE no 96200/2014 e TJRS, Emb. Inf. no 70055390280).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos [...].”
(STJ – AgRg no REsp no 1539297/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.11.2015)

“A inexistência de prova produzida em juízo, aliada à fragilidade [...] na fase inquisitiva, desautorizam submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente do Supremo Tribunal Federal [ARE 1067392]. Não demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria, a sua impronúncia é medida que se impõe. Inteligência do art. 414, caput, do CPP.”
(N.U 1004950-91.2019.8.11.0000 -
Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.6.2019). No mesmo sentido: TJMT,
N.U 1008346-76.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 24.7.2019;
RSE no 96200/2014 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 22.12.2014.

Assim sendo, impõe-se a despronúncia de
EUDES GUIA DA SILVA, ante a ausência de indícios suficientes de autoria na tentativa de homicídio (CPP, art. 414).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
despronunciar

EUDES GUIA DA SILVA, nos termos do art. 414 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022